Tribunal: TJDFT
Processo: 0700435-27.2020.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO. DÉBITO POSTERIOR AO PRAZO. PRORROGAÇÃO DO VÍNCULO E PERMANÊNCIA DO LOCATÁRIO NO IMÓVEL. FALTA DE PROVA.

Não se desincumbindo o exequente/embargado do ônus de provar o fato constitutivo do direito alegado, impõe-se a procedência dos embargos à execução.